Tribunal: TJSP
Processo: 1018951-73.2019.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência – Somente é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, hipóteses não verificadas na espécie – Mero inconformismo com o julgado proferido – Recurso com fundamentação vinculada – Inteligência do art. 1.022 do CPC/2015 – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1018951-73.2019.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é embargante ALLIANZ SEGUROS S/A, é embargado ENERGISA SUL-
SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018951-73.2019.8.26.0482/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1018951-73.2019.8.26.0482/50000
Embargante: Allianz Seguros S/A
Embargado: Energisa Sul-sudeste - Distribuidora de Energia S.a.
Comarca: Presidente Prudente
Voto n. 10786
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição

Inocorrência Somente é admitida a revisão do julgado em
decorrência lógica do saneamento de omissão, contradição
ou obscuridade, hipóteses não verificadas na espécie

Mero inconformismo com o julgado proferido Recurso
com fundamentação vinculada Inteligência do art. 1.022
do CPC/2015 Embargos de declaração rejeitados.

Esta Colenda Turma Julgadora, em v. acórdão proferido às fls.
505/514, por votação unânime, negou provimento à apelação interposta por
ALLIANZ SEGUROS S/A e reafirmou a improcedência da ação regressiva de
ressarcimento de danos ajuizada em face de ENERGISA SUL-SUDESTE

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
A apelante, por sua vez, opõe embargos de declaração, alegando
contradição. Assevera que “a própria Embargada através das telas de seus
sistemas internos confirma a ocorrência de oscilações na data do sinistro (fls. 160) e
afirma em seu parecer sobre a sua responsabilidade” (fls. 3). Requer, assim, seja
sanada a contradição a fim de que o recurso de apelação interposto seja provido.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos de declaração, porquanto tempestivos.
No entanto, a eles se nega provimento diante da ausência de vícios.
Inversamente do quanto sustenta a embargante, não há nenhum

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018951-73.2019.8.26.0482/50000 -Voto no
3
lapso no v. Acórdão vergastado de fls. 505/514, haja vista que todas as questões
ventiladas em sede de apelação foram devidamente apreciadas e decidias
conforme o entendimento externado por esta relatoria, o qual, inclusive, foi
acompanhado por unanimidade pelos outros integrantes desta Colenda 24a
Câmara de Direito Privado.
Confira-se, in verbis:
“No caso em testilha, a seguradora, na qualidade de
garantidora, efetuou o pagamento da prestação securitária
à segurada, conforme comprovante de pagamento
colacionado a fls. 64. Não há motivos para que se suspeite
da
idoneidade
das
informações
constantes
desse
documento, que traz todos os dados da conta bancária para
a qual as importâncias foram remetidas e o número da
operação eletrônica que serviu para veicular tal transferência.
Portanto, houve a sub-rogação nos direitos da primitiva
credora, à luz dos arts. 349 e 786, ambos do CC/02.
Em comentário sobre o art. 349 do Código Civil, o ilustre
Desembargador Hamid Charaf Bdine Jr. esclarece que 'ao
ser efetuada a sub-rogação, no entanto, o novo credor pode
exercer em relação ao devedor tudo o que o primeiro credor
dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os
privilégios da hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso
obtenha ressarcimento em virtude do seguro que contratou,
a seguradora poderá invocar o tratamento benéfico
conferido pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-
las em face do causador do dano. Imagine-se o caso de um
defeito no veículo gerar um acidente com prejuízos ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018951-73.2019.8.26.0482/50000 -Voto no
4
motorista, que recebe a indenização da companhia de
seguros. Ao pagar a indenização, a seguradora sub-roga-se
nos direitos do consumidor e pode invocar o disposto nos
arts. 12 e 26 do CDC para se ressarcir dos eventuais
prejuízos que indenizou ao segurado' (Código Civil
Comentado, Coordenador: Ministro CEZAR PELUSO, Editora
Manole, 2013, 7a ed., Barueri, pág. 345).
Entretanto, observa-se que, no afã de comprovar o nexo
causal entre a aventada falha nos serviços fornecidos pela
concessionária e os danos ocasionados, a seguradora juntou
laudo inidôneo.
Isso porque o denominado laudo técnico juntado aos autos
aponta problemas com descarga elétrica atmosférica como
a causa das avarias (fls. 45/49).
Todavia, não revela o método investigativo aplicado nem
consigna
os
fundamentos
técnico-científicos
que
corroboram tal ilação.
Aliás, dada a extrema superficialidade do citado 'laudo',
exsurge a nítida impressão de que a conclusão nele
estampada (sobretensão devido a descargas atmosféricas)
decorre, a bem da verdade, da versão acerca dos fatos
apresentada pela segurada (ou seguradora) à empresa que
o emitiu, e não propriamente de um exame acurado nos
itens danificados.
Assim, com todo o devido respeito ao entendimento em
sentido diverso, tem-se que o referido documento não tem
verdadeiramente o 'status' de laudo técnico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018951-73.2019.8.26.0482/50000 -Voto no
5
Por outro lado, o relatório de regulação de sinistro de fls.
50/62 está embasado em meras fotografias, além de
somente
descrever
o
procedimento
indenizatório,
demonstrando que foi elaborado por pessoas que não têm
conhecimento técnico para avaliar a real causa dos danos
reportados. Logo, também não pode ser levado em
consideração para fins de comprovação do nexo de
causalidade.
Ademais, importante destacar que o relatório de regulação
expressamente assevera: 'Orientado a preservar todos os
componentes substituídos até o final da regulação, e ciente
de que a Cia. poderá solicitar a retirada para uma segunda
análise' (fls. 53), o que evidentemente não foi observado.
Ao que foi dito, acrescente-se que descargas atmosféricas
não
atingem
exclusivamente
a
rede
elétrica
sob
responsabilidade da concessionária requerida, percorrendo-
a até alcançar aparelhos eletrônicos conectados em
tomadas, podendo, igualmente, incidir sobre fiação elétrica
aos cuidados únicos do particular.
O pretenso 'laudo', contudo, não explica os motivos pelos
quais considera que a sobretensão, 'in casu', seria
proveniente da rede mantida pela ré.
Dessa forma, ante a ausência de exame minimamente
convincente acerca do motivo dos danos, não é possível
inferir que a noticiada variação na rede elétrica pertencente
à
requerida
tenha
ocasionado
os
prejuízos
cujo
ressarcimento é perseguido pela autora, resultando
afastada a responsabilidade da concessionária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018951-73.2019.8.26.0482/50000 -Voto no
6
Registre-se que, a despeito da aplicação ao caso em tela do
código consumerista, a prova do nexo causal, dada a
ausência de vulnerabilidade da seguradora, renomada
empresa especializada na cobertura de sinistros, competia a
ela, segundo os termos do art. 6o, inciso VIII, do mencionado
diploma. No entanto, como explanado, ela não se
desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, na forma do art.
373, inciso I, do CPC.
À vista dessas considerações, não há motivos para reformar
o
que
está
corretamente
decidido,
impondo-se
a
incolumidade da r. sentença prolatada.”
Acrescente-se, por oportuno, que o parecer ao qual se refere a
embargante (fls. 157/160) muito embora afirme que “foi encontrada perturbação
que possa ter danificado equipamentos por responsabilidade da Distribuidora", é
inconclusivo, elencando também como possível causa aos prejuízos verificados a
“incidência de descargas atmosféricas diretamente em Antena TV, Rede Telefônica
e Internet”. Não há que se cogitar, portanto, que referida constatação contida no
parecer apresentado pela embargada tenha o condão de alterar o entendimento
perfilhado no v. Acórdão, mesmo porque a própria exordial menciona a ocorrência
de descargas atmosféricas que, consoante já afirmado no aresto embargado,
podem atingir igualmente a fiação elétrica sob os cuidados exclusivos do particular
A arguida contradição, portanto, não passa de pretexto para
provocar a revisão do entendimento adotado, o que é inadmissível no âmbito dos
embargos de declaração, recurso previsto no art. 1.022 do CPC/2015 e que possui
propósitos específicos, dentre os quais não se inclui a veiculação de mera
insurgência em relação ao julgamento proferido.
Enfatize-se, outrossim, que os efeitos infringentes em sede de
embargos declaratórios somente são cabíveis quando consequência lógica do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1018951-73.2019.8.26.0482/50000 -Voto no
7
saneamento de eventual omissão, obscuridade ou contradição que integrem a
decisão embargada, situações não verificadas na espécie.
Frise-se, por fim, que o juiz não está obrigado a se pronunciar
sobre todos os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas
aventadas, bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado, até
porque não há nenhum vício no v. Acórdão.
Bem assim, à míngua dos equívocos previstos no art. 1.022 do
CPC/2015, mantém-se incólume o v. Acórdão nos termos lavrados às fls. 505/514.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora